Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-27.2023.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÃO ENTRE MÃE E FILHO. AUTORIZAÇÃO DA VÍTIMA PARA A APROXIMAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Presente autorização dada pela ofendida para que o acusado pudesse adentrar na casa, não há crime de invasão de domicílio (art. 155, do Código Penal), por ausência de tipicidade.
2. O consentimento da vítima, que aceita a aproximação do réu, afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, seja em razão da ausência de efetiva lesão a bem jurídico, seja pela falta do dolo de descumprimento da medida protetiva. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso concreto, nota-se que, não obstante o acusado tenha efetivamente violado medida protetiva de distanciamento mínimo da vítima, tal ocorrência decorreu da vontade de sua própria mãe, que consentiu com a aproximação do filho.
4. Recurso provido. Acusado absolvido.